Tribunal: CARF
Processo: 13971.906711/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.906711/2009-09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.619 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
METALÚRGICA FEY S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR INSUFICIENTE. DIREITO DE
COMPENSAÇÃO.
Sendo o saldo credor insuficiente para a extinção do crédito tributário
remanescente, deve ser reconhecido o direito de compensação da Recorrente
na medida dos créditos verificados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para reconhecer o direito de compensação da Recorrente no limite dos valores
constantes da Informação Fiscal às fls. 92/94.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante da Informação Fiscal
constante das fls. 92/94:
Trata-se de Declaração de Compensação (fls. 16 a 20) transmitida pela interessada em
14/12/2005 que visou extinguir crédito tributário da Cofins – não cumulativa, período
de apuração 11/2005, vencimento em 15/12/2005, no valor de R$ 5.631,30 com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.906711/2009-09
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.619 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.906711/2009-09

utilização de crédito de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 3.009,90 (valor
original).
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 21 a compensação não foi homologada em
razão de o pagamento, a partir das características do DARF informado, não ter sido
localizado.
A interessada aviou, então, manifestação de inconformidade (fls. 24) alegando, em
apertada síntese, que o pagamento indevido refere-se ao recolhimento da COFINS sobre
as receitas não operacionais do mês de novembro de 2000, que totalizou a importância
de R$ 3.009,90, decorrendo da inconstitucionalidade do §1o, do artigo 3o, da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sessão
realizada em 9 de novembro de 2005.
Em Acórdão de fls. 69 a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente sob
o pálio da observância, pelas autoridades administrativas, da legislação tributária
vigente no País, bem como pela ausência de competência para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Foi, então, apresentado o Recurso Voluntário de fls. 75 a 85 com semelhantes
argumentos trazidos à baila por ocasião da manifestação de inconformidade.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), tendo em vista que o indébito
decorreu de alargamento da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins promovido pelo §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, reputado inconstitucional
pelo Pleno do E. STF, e ainda que em 10/09/2008 foi reconhecida a repercussão geral
do caso, sendo, inclusive, aprovada a edição de Súmula Vinculante, determinou a
conversão do julgamento em diligência para a apreciação da compensação em
consonância com o artigo 62-A do RI-CARF.

Foi apresentada a Informação Fiscal (fls. 92/94). A Recorrente se manifestou às
fls. 98/99.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Em resposta à Resolução deste CARF no. 3301000.124 - 3a Câmara/1a Turma
Ordinária, foi elaborada a Informação Fiscal às fls. 92/94, na qual se conclui:
 que havia um saldo de crédito equivalente a R$ 2.078,85 (valor original)
e que após as correções pelos índices oficiais representavam R$ 3.890,15;
 que esse valor era insuficiente para compensar o crédito tributário da
Cofins apurado em novembro de 2005 equivalente a R$ 5.631,30;
 e que restava R$ 1.741,15 a serem cobrados, com as correções previstas na
IN RFB no 1.300/2012, a serem cobrados da Recorrente.
A Recorrente se manifestou sobre às fls. 98/99, alegando que houvera equívoco
na Informação Fiscal, nos seguintes termos:
Contudo, o agente fiscal apontou de forma incorreta que a empresa interessada havia
aproveitado parte dos créditos objeto desse processo administrativo por meio de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.619 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.906711/2009-09

compensação realizada através da DCTF do 4o trimestre de 2003, sob a justificativa de
que houve a compensação da COFINS apurada em 11/2003, com crédito da própria
COFINS no valor de R$ 1.438,75.
Tal informação não procede, porquanto o crédito aproveitado no ano de 2003 se refere
ao PIS e COFINS indevidamente recolhido sobre as vendas realizadas para Zona Franca
de Manaus em 11/2000, cujo valor foi valor originário era de R$ 931,05 e foi recolhido
em 15.12.2000. Tal crédito atualizado até 12/2003, no momento da compensação
realizada perfazia o montante de R$ 1.438,75, conforme comprovam os documentos
anexados a presente manifestação.

Continua a Recorrente:
Sendo assim, a compensação realizada em 2003 em nada interfere no crédito objeto
desse pedido administrativo, o qual se refere as receitas indevidamente pagas em
razão do alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS promovido pela Lei
9.718/98.
As informações apresentadas no momento da compensação, acrescidas dessa
manifestação e dos documentos anexados ao presente petitório comprovam que os
créditos decorrentes do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS são
suficientes para satisfazerem os débitos compensados.
Sendo assim, deve a RFB de Blumenau promover a retificação das informações
prestadas às fls. 92/94, afastando a informações de que o valor de R$ 1.438,75 já foi
compensado com o crédito informado pela interessada neste processo administrativo, já
que devidamente demonstrado que o crédito compensado no ano de 2003 se refere ao
PIS e COFINS sobre as vendas realizadas para Zona Franca de Manaus.

No entanto, nos presentes autos não há qualquer discussão referente a
compensações relativas à zona franca de Manaus, de forma que devem ser consideradas
improcedentes as alegações da Recorrente nesse aspecto.
Diante do contexto, entendo que deve ser reconhecido o direito à compensação da
Recorrente no limite dos valores constantes da Informação Fiscal às fls. às fls. 92/94.
Dessarte, propõe-se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do
presente voto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital